Tribunal: TJDFT
Processo: 0712539-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0712539-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. G. M. D. REPRESENTANTE LEGAL: A.M.C. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M.G.M.D., menor, representada por sua genitora A.M C. contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência requerida, que objetivava compelir o requerido a fornecer à requerente, por tempo indeterminado, o produto canabidiol, registrado na ANVISA, para tratamento de epilepsia de difícil controle. Principia a agravante com um extenso arrazoado sobre o direito à saúde, fundamentando seu pleito na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na jurisprudência, destacando que não se justifica a invocação pelo agravado da cláusula da “reserva do possível” para eximir-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais. Esclarece que a parte requerente possui 6 (seis) anos de idade, foi diagnosticada com Epilepsia Refrataria de causa estrutural e Malformação de Chiari tipo 2, alterações comportamentais e prejuízo na aprendizagem, sendo o tratamento prescrito pela médica assistente, especialista em neurologia pediátrica, de fundamental importância para a recuperação da saúde e do bem-estar da agravante. Descreve as características da enfermidade e assevera que as outras opções oferecidas pelo SUS já foram testadas, porém com piora comportamental, apresentando hoje dificuldade de mobilidade e problemas para realizar seus cuidados pessoais, ambos em grau severo. Afirma que preenche os requisitos exigidos para a concessão dos medicamentos definida no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, apresentando laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste a agravante. Relata que restam claros os riscos que a agravante enfrenta enquanto não recebe o tratamento médico indicado, em especial pelo dano neurológico irreversível a cada crise epilética e risco de morte, sendo a medicação indicada capaz de garantir um controle da doença e diminuir sobremaneira o avanço da doença. Sustenta que além da probabilidade do direito demonstrada nas razões recursais, a urgência no acesso ao medicamento também se faz presente, pois a demora expõe a saúde da parte agravante a sérios riscos, conforme relatado pela médica assistente. Salienta, portanto, que restam evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo cabível o deferimento da antecipação de tutela pleiteada. Requer, assim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça à agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o produto CANABIDIOL, nos termos da prescrição médica, ou, no caso de impossibilidade, seja o agravado responsabilizado financeiramente para o custeio do tratamento, junto à rede privada. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Ab initio, esclareço ser desnecessária nova análise do pleito da gratuidade de justiça, visto que o benefício já foi concedido à agravante, na própria decisão ora impugnada, alcançando, por certo, o presente agravo de instrumento. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, impondo-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes, cumulativamente. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o Distrito Federal a lhe fornecer canabidiol, instruindo o pedido com relatório emitido por médico atestando a necessidade do tratamento para controlar as crises epiléticas. O pedido de dispensação foi indeferido pela SES/DF, sob argumento de que não há estoque e explicação dos critérios de fornecimento. De outro lado, conforme consignado no item anterior, a SES/DF fornece administrativamente produtos a base cannabis para o tratamento de patologias específicas (Síndrome de Dravet, Síndrome de Lennox-Gastaut e Epilepsia associada a Exclerose Tuberosa). Todavia, o diagnóstico da parte autora é de Epilepsia Refratária de causa estrutural. É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de produto de alto custo pelo SUS, que sequer foi registrado pela ANVISA como medicamento, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico da parte autora. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento prescrito pelo médico assistente, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (até 30 dias). 2 _ Assim, por não vislumbrar o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. 2.2 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 3.3 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado com ressalvas ou não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. Destaco que, neste momento processual, a análise fica restrita à verificação do cumprimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada, isto é, à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, como salientado acima. Feitas essas considerações, apesar do esforço argumentativo da agravante, não vislumbro, neste momento inicial, a presença cumulativa de tais requisitos. De uma leitura atenta ao decisum, entendo que o magistrado a quo fez uso da prudência necessária exigida para a hipótese. O aguardo da Nota Técnica do NATJUS/TJDFT, para reexame da tutela de urgência pleiteada, encontra respaldo nos Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ que orientam o magistrado a buscar apoio técnico antes de deferir liminares em demandas sobre saúde. É importante esclarecer que não se está indeferindo definitivamente a tutela pretendida, mas postergando a análise do pedido para depois da apresentação de Nota Técnica pelo NATJUS/TJDFT, órgão criado justamente com a intenção de auxiliar os magistrados em questões técnicas controvertidas, tal como ocorre na espécie. Embora suas conclusões não vinculem o julgador, é acertado o encaminhamento do caso para parecer prévio, considerando que falece ao magistrado o conhecimento técnico necessário, na área de saúde. Não obstante o relatório médico e a prescrição do fármaco denotem a seriedade da enfermidade que acomete a agravante e indiquem a necessidade do tratamento prescrito pela médica assistente, ao menos em sede de exame perfunctório, não se pode verificar, de plano, a probabilidade do direito, diante da necessidade de se aguardar a opinião do órgão técnico. Da mesma forma, na espécie, não há elementos que evidenciem, prima facie, a urgência para o início imediato do tratamento, com prejuízo do aguardo do parecer do NATJUS. Recordo que o prazo assinalado para a elaboração do parecer técnico é de, no máximo, 30 (trinta) dias, afigurando-se razoável, ainda mais considerando o prazo para cumprimento da obrigação sugerido pela própria agravante, qual seja, 15 (quinze) dias. À vista dos fundamentos acima elencados, fica inviabilizado, por ora, o deferimento da tutela de urgência. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela de urgência requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Após, ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator